Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704302-33.2022.8.07.0020 APELANTE: ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS II, ROBSON CAMARGO CAMPOS APELADO: ROBSON CAMARGO CAMPOS, SUPRIMATICA REPRESENTACOES COMERCIAIS EM PAPELARIA, INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS II Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas pela Autora e Ré contra a r. sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial. Antes do julgamento das Apelações, os Recorrentes (Associação do Residencial Recanto dos Pássaros II e Robson Camargo Campos) pediram desistência dos recursos e da ação, conforme petições Id. 55096455 e Id. 55296801. A desistência da ação é possível somente até a sentença (art. 485, § 5o, do CPC) – Precedentes do STJ Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência das Apelações, na forma do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora